Tribunal: TJBA
Processo: 0821089-09.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0821089-09.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: IVANHOE TELLES DE MACEDO FILHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, diante da ausência de localização do devedor e de bens penhoráveis, bem como da inércia do exequente no impulsionamento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80; (ii) estabelecer se a demora processual pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, a justificar a aplicação da Súmula 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo de suspensão de 1 ano inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens, independentemente de decisão judicial formal, conforme entendimento vinculante do STJ (Tema 566). Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, cuja soma resulta em 6 anos para a configuração da prescrição intercorrente. A efetiva citação ou constrição patrimonial interrompe a prescrição, sendo insuficiente o mero peticionamento sem resultado útil. No caso, a Fazenda Pública permaneceu inerte por período superior ao prazo legal, não promovendo diligências eficazes para localização do devedor ou de bens. A paralisação do feito decorre da desídia do exequente, que deixou de atender determinações judiciais e não impulsionou o processo, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ. O reconhecimento da prescrição intercorrente atende ao princípio da segurança jurídica e impede a eternização das execuções fiscais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo de suspensão e o prazo prescricional intercorrente na execução fiscal fluem automaticamente nos termos do art. 40 da LEF. 2. A interrupção da prescrição intercorrente exige citação válida ou constrição patrimonial efetiva. 3. A inércia da Fazenda Pública afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ. 4. É cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente quando ultrapassado o prazo legal sem diligência útil do exequente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC, arts. 487, II, e 924, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018; STJ, Súmula 314; STJ, Súmula 106; TJSP, Remessa Necessária nº 0257441-93.2012.8.26.0014, j. 28.06.2024; TJBA, Apelação nº 0819608-74.2016.8.05.0001, j. 23.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.0821089-09.2015.8.05.0001 ,em que figuram como Apelante o Município de Salvador e Apelado IVANHOE TELLES DE MACEDO FILHO . Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.